Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716684-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIVAN BELARMINO DA CONCEICAO AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALCIVAN BELARMINO DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário de CECILIA BELARMINA DA CONCEIÇÃO, indeferiu o pedido de expedição de certidões, com correção de estado civil da inventariada, para fins de registro definitivo da carta de adjudicação de imóvel, nos seguintes termos: Em relação às exigências cartorárias relatadas em id. 126125219, não há como a Secretaria deste juízo expedir certidão com o ali requerido, tendo em vista que a prestação jurisdicional deste feito se encerrou com o proferimento da sentença homologatória do esboço de partilha, após a devida instrução processual. Isto é, os documentos apresentados foram suficientes para julgar o feito, sendo descabida a expedição de certidões endereçadas ao Cartório para o cumprimento da partilha. Eventuais correções quanto ao estado civil das partes deverão ser requeridas nas vias próprias. Retornem os autos ao arquivo definitivo. Inicialmente, esclarece o agravante que, em face de exigências feitas pelo Cartório, requereu ao Juízo fossem certificadas informações extraídas no bojo dos autos do inventário, objetivando permitir que o cartório de imóveis desse prosseguimento à prenotação da adjudicação do imóvel, objeto da partilha do inventário, em favor do Inventariante, e a concluísse. Informa que, embora conste na inicial do inventário, no esboço de partilha final e demais peças dos autos que o estado civil da de cujus, mãe do ora agravante era viúva, condição que também consta no testamento, na certidão de matrícula do imóvel, objeto da adjudicação, a falecida aparece como solteira. Explica que obteve informações de que o casamento da genitora, realizado há cerca de 75/85 anos atrás, em uma igreja no interior da Paraíba, onde nasceu e viveu, não foi assentado em cartório posteriormente, não existindo certidão de casamento, nem nada que comprove o real estado da falecida. Em virtude das exigências feitas pelo Cartório e com fulcro no art. 656 do CPC, os herdeiros emendaram a qualificação da de cujus, para retificar seu estado civil, o qual deve passar a constar, para todos os efeitos legais, como sendo “solteira”, restando apenas a emissão de certidão formal nos autos a esse respeito. Destaca que também necessita atender às outras exigências do cartório sobre a ciência de que o agravante, na condição de adjudicante do imóvel objeto da partilha, tem conhecimento do encargo que consta no item R.3 da matrícula do imóvel, que pode ser facilmente aferida no documento de ID 55827066 dos autos de inventário, bem como a sua qualificação completa e da sua esposa, assim como o regime de casamento e o trânsito em julgado da ação de inventário. Salienta que não houve requerimento de endereçamento das certidões solicitadas ao cartório de imóveis, mas sim, que fossem expedidas nos próprios autos, direito que lhe é garantido constitucionalmente. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de antecipada, destacando o risco ao resultado útil do processo, visto que a decisão somente foi proferida recentemente, quando o pedido foi realizado em maio de 2022, decorrido quase um ano da prenotação já feita, o que poderá ocasionar a exigência de novo pagamento ou complementação de taxas e emolumentos já pagos, em virtude da demora judicial. Requer, liminarmente, seja concedida a antecipação de tutela para determinar que a Secretaria do Juízo certifique: “a.1) A emenda de retificação do estado civil da de cujus para “solteira” feita na peça de id. 126125219; a.2) Que o Agravante, na condição de adjudicante, tem ciência do encargo que consta no item R.3 da matrícula do imóvel, conforme foi comprovado aos id’s. 55827066 e 55827077 dos autos principais; a.3) A qualificação completa do Agravante, quais sejam, regime de bens (comunhão parcial) e sua vigência, bem como o nome e qualificação de sua esposa, exposta na peça de id. 126125219, nos termos do art. 176, § 1o, inciso III, item 2, alínea ‘a’, da Lei de Registros Públicos, tomando por base a documentação de casamento de id. 126125233; a.4) O trânsito em julgado do inventário, fazendo menção e na forma do art. 76 do Provimento de 13/09/2013, do Gabinete da Corregedoria do TJDFT; No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, ratificando a antecipação de tutela recursal deferida. Preparo regular (ID 46319028 e 46319029). É a síntese do que interessa. DECIDO. Inicialmente, registro que, não obstante a decisão impugnada tenha sido proferida após o trânsito em julgado da sentença homologatória do esboço de partilha, nos autos da ação de inventário, o presente agravo de instrumento se mostra admissível, considerando as especificidades relacionadas à ação de inventário, bem como a impossibilidade de se discutir a matéria em eventual recurso de apelação. Com essa orientação, precedente do c. STJ, verbis: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES OCORRIDAS APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. 1- Ação proposta em 13/02/2017. Recurso especial interposto em 10/08/2017 e concluso à Relatora em 26/04/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de declaração de nulidade das intimações ocorridas após a prolatação da sentença. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação. 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. 5- Na hipótese, tendo sido proferida decisão interlocutória - que indeferiu o pedido de nulidade das intimações após a prolatação da sentença - após o trânsito em julgado e antes do efetivo cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.736.285/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 24/5/2019.) No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o ora agravante, liminarmente, a antecipação da tutela recursal com vistas a determinação de expedição das certidões na forma requerida, salientando a probabilidade de direito nas razões expendidas e o risco ao resultado útil do processo, em razão da demora judicial na resposta ao requerimento feito há quase um ano da prenotação já feita, o que poderá acarretar a exigência de novo pagamento ou complementação de taxas e emolumentos já pagos. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante no concernente ao seu direito de obter certidões dos atos constantes do processo, nesse juízo de cognição sumária, não se vislumbra, de plano, a alegada probabilidade do direito, em especial, quanto à possibilidade de retificação do estado civil da de cujus, nos próprios autos de inventário, quando já encerrada a ação, com sentença homologatória do esboço de partilha transitada em julgado. Com efeito, entendo, nesse primeiro momento, que os fatos relacionados à ausência de averbação do casamento religioso da genitora, ocorrido há muitos anos, sem qualquer registro, bem como a consequente retificação do seu estado civil são questões que merecem apuração e definição em via própria, como consignado no decisum impugnado. Insta destacar que o art. 656 do CPC, apontado pelo agravante como fundamento para a pretendida retificação, permite a emenda da partilha, a qualquer tempo, tão somente para correção de erro de fato na descrição dos bens que a compõem, situação diversa da ora examinada. Ademais, também não se faz mais presente o alegado risco ao resultado útil do processo, em razão da suposta demora judicial no atendimento ao pleito do agravante. Nos termos do art. 205 da Lei de Registros Públicos, os efeitos da prenotação realizada pelo ora agravante há muito já cessaram, considerado o exíguo prazo legal para atendimento das exigências legais, feitas em maio de 2022. Assim, a medida requerida não tem mais a urgência que impeça o aguardo da análise do mérito do presente recurso pelo Colegiado, visto que o pagamento de eventuais taxas ou emolumentos decorrentes de novo pedido de registro, serão necessários independente do momento em que atendidas as exigências do Cartório. Destarte, ausentes os requisitos indispensáveis, não se justifica a antecipação de tutela recursal requerida. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Comunique-se e solicitem-se as informações ao Juízo na origem. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, em razão de sua atuação nos autos da ação de inventário, decorrente da presença de incapaz (herdeira interditada). Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator